Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. APROVAÇÃO REGULAR EM ASSEMBLEIA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É dever do síndico prestar contas de sua gestão aos condôminos, nos termos dos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil e 22, § 1o, alínea f, da Lei n. 4.591/1964.
2. A aprovação regular das contas em assembleia obsta o questionamento judicial em ação de exigir contas.
3. Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "o interesse de agir surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade".(in Curso de Direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 17a edição, Editora Forense, 1995, páginas 55/56).
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
5. Recurso não provido.